Tribunal: TJDFT
Processo: 0001362-78.2018.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. VEÍCULO COM PLACA CLONADA. CONDUTA SOCIAL. COMETIMENTO DO DELITO DURANTE EXECUÇÃO PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS. PROVA DE AQUISIÇÃO DO VEÍCULO PARA COMETIMENTO DE OUTROS CRIMES. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. DANOS TAMBÉM A TITULAR DA PLACA COPIADA. QUANTUM DE AUMENTO. UM SEXTO. REGIME FECHADO. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A adulteração da placa do veículo receptado é circunstância apta a valorar a culpabilidade do agente, pois representa maior grau de ofensividade da conduta, na medida em que facilita o cometimento de outros delitos e infrações de trânsito, ao tempo em que dificulta a atuação dos órgãos de fiscalização.
2. A conduta social pode ser valorada negativamente com fundamento na prática do crime durante a execução de pena por outro delito.
3. Comprovado que o acusado se valeu do veículo receptado para praticar um crime de roubo, pelo qual foi definitivamente condenado, correta a avaliação negativa das circunstâncias do crime.
4. O réu ostenta diversas condenações definitivas por crimes anteriores, ainda em fase de execução, não alcançadas pelo período depurador e, portanto, aptas tanto para consideração dos antecedentes como da mutirreincidência.
5. Correta a valoração negativa das consequências do crime, quando, além do proprietário do veículo roubado e receptado ter sofrido os danos inerentes à subtração de seu automóvel e clonagem de placas; também a proprietária de outro veículo sofreu danos com a cópia da placa de seu veículo e emprego do veículo clonado em delitos, tanto que compareceu à Delegacia de Polícia para registrar a Ocorrência Policial.
6. Em relação ao “quantum” de pena, o colendo Superior Tribunal de Justiça tem considerado proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior.
7. Havendo cinco circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade, antecedentes, conduta social, circunstâncias e consequências) e sendo o réu multireincidente, mantém-se o regime inicial fechado para o cumprimento da reprimenda, ainda que a pena tenha sido fixada em patamar inferior a quatro anos.
8. Recurso parcialmente provido.